Tribunal: TJDFT
Processo: 0741168-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741168-03.2022.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO ANTONIO FERREIRA MARQUES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULO ANTÔNIO FERREIRA MARQUES contra conduta omissiva atribuída à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciada na demora na disponibilização de procedimento de colonoscopia e na transferência para outra unidade de saúde com leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O impetrante postulou a concessão de liminar, para que fosse imposta à autoridade apontada como coatora a obrigação de transferi-lo para Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional da Asa Norte ou do Hospital de Base de Brasília, de modo a viabilizar a sua submissão ao procedimento de colonoscopia. Em caráter subsidiário, pugnou por sua transferência para hospital privado, mediante o custeio por parte do Distrito Federal, sob pena de bloqueio do numerário necessário para este fim. O eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, no exercício do plantão judicial de segunda instância do dia 2 de dezembro de 2022, indeferiu a liminar vindicada pelo impetrante, por não estar configurada a urgência alegada na inicial (ID 41907083). Consoante o despacho exarado no ID 41950695, esta Relatoria determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a colheita da manifestação da d. Procuradoria de Justiça. O impetrante peticionou nos autos (ID 42167067), afirmando que, embora a liminar tenha sido indeferida com base na premissa de que sua internação foi classificada como de caráter eletivo (Risco Azul), houve erro em classificação, o qual foi posteriormente corrigido, passando a ficar registrado como paciente com Risco vermelho (emergência), conforme a solicitação de procedimento juntada no ID 42167070. Na mesma oportunidade, o impetrante informa que, a despeito deste fato, estaria configurada a perda do interesse processual, uma vez que custeou, com recursos próprios, o procedimento prescrito. Ressalta que irá propor, oportunamente, ação indenizatória em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o ressarcimento dos prejuízos experimentados. O DISTRITO FEDERAL, no ID 42222320, requereu seu ingresso no processo, na qualidade de litisconsorte passivo. Asseverou que a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo do madamus e, afirmou não estar caracterizado o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Pugna, ao final, pela resolução do processo, sem exame do mérito e, em caráter subsidiário, pleiteia a denegação da segurança vindicada na inicial. A autoridade apontada como coatora não apresentou as informações requisitadas. É o relatório. Decido. De acordo com inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, deve o magistrado resolver o mérito da demanda, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. O interesse processual qualifica-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional vindicada e pela adequação da via processual eleita. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, sob a ótica da necessidade da tutela jurisdicional, tece as seguintes considerações: Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. No caso em exame, não mais se encontra caracterizado o interesse processual, uma vez que não mais subsiste a necessidade da tutela jurisdicional vindicada no mandado de segurança impetrado. Com efeito, o próprio agravante, na petição acostada aos autos sob o ID 42222320, noticiou a perda do interesse processual, informando haver custeado, com recursos próprios, o procedimento médico prescrito, e afirmou que a falha na classificação de sua internação o colocou sob o risco de agravamento do quadro clínico, o que será objeto de futura demanda indenizatória. Inegável, portanto, a perda do interesse processual do impetrante em relação à pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, RESOLVO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, ante a perda interesse processual. Sem custas, por ser o impetrante beneficiário da gratuidade de justiça. Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. ___________________ 1. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 133.